Tribunal: TJMT
Processo: 0001504-24.2015.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001504-24.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEY SIQUEIRA - CPF: 928.215.101-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Evalmira Ferreira do Nascimento (VÍTIMA), ALESSANDRO GODOIS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), Eloina Ferreira de Godois (ASSISTENTE), BENEDITO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 345.385.261-34 (ASSISTENTE), EVALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 037.702.211-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY SIQUEIRA - CPF: 928.215.101-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Homicídio qualificado. Tribunal do júri
.
Dosimetria da pena. Compensação da atenuante com a agravante da violência contra
a
mulher e concessão da justiça gratuita realizadas pelo juízo de origem. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Mérito. Alegação de
bis in idem
na aplicação das qualificadoras como agravantes
.
Inocorrência. Reconhecimento de três qualificadoras pelo conselho de sentença.
Aplicação do p
rincípio da migração.
Uma qualificadora utilizada para qualificar o tipo penal e as remanescentes como agravantes.
Fração de aumento na segu
n
da fase. 1/6 para cada agravante.

Alegação de e
xcess
o
e desproporcional
idade
. Improcedência.
Quantum
recomendado pelo tribunal superior. Proporci
on
al e adequada
.
Recurso parcialmente conhecido e, nes
s
a extensão, desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal
da Comarca de
Diamantino
, que
,
diante da decisão
soberana do Tribunal do Júri
, o condenou
pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no artigo
121, §

2°, incisos II, III e IV, do Código Penal
,
impondo-lhe a
pena de
18 anos e 8 meses de reclusão
.

2. O apelante
sustenta:
(i)
a ocorrência de
bis in idem
na utilização das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (
artigo
121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal
) como agravantes na segunda fase da dosimetria penal (artigo 61, inciso II, alíneas
“c”
e
“d”
, do Código Penal);
(
ii
)
a exacerbação da fração empregada para aumento da pena na segunda etapa (2/6);
(
iii
)
a ausência de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal) e a agravante da violência doméstica (artigo 61,

inciso II, alínea
“
f
”
, do Código Penal) e
(
iv
)
a necessidade de concessão da justiça gratuita para isentar-lhe da obrigação quanto ao adimplemento das custas processuais
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
três

questões em discussão: (i)
saber se configura
bis in idem
a utilização das
qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravantes na segunda fase da dosimetria, quando já reconhecidas pelo Conselho de Sentença
; (
ii
)
definir se a fração de 1/6 por agravante, totalizando 2/6 na segunda fase, observa proporcionalidade
; (
iii
)
v
erificar o conhecimento dos pedidos de compensação integral e de justiça gratuita quando já atendidos na sentença
.

III.
Razões de decidir

4
.
O juízo sentenciante já procedeu à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, bem como isentou o réu do pagamento das custas processuais, não havendo interesse recursal nestes pontos
.

5
.
O Conselho de Sentença reconheceu a presença de três qualificadoras: motivo fútil (art
igo
121, §2o,
inciso
II, C
ódigo
P
enal
), meio cruel (art
igo
121, §2o,

inciso
III, C
ódigo
P
enal
) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art
igo
121, §2o,
inciso

IV, C
ódigo
P
enal
)
.

6
.
O juízo sentenciante utilizou a qualificadora do motivo fútil para qualificar o delito, elevando a pena mínima para 12 anos de reclusão, e considerou as demais qualificadoras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravantes na segunda fase da dosimetria
.

7
.

Não há
bis in idem
quando se aplica o princípio da migração, pelo qual, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas é utilizada para qualificar o delito e as demais podem ser consideradas como circunstâncias agravantes, desde que previstas no rol do art
igo
61 do Código Penal

8
.

A fixação da fração de 1/6 por agravante, na ausência de parâmetro legal específico, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, sendo
duas as agravantes, o acréscimo total de 2/6 mantém-se adequado
e proporcional.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, é legítima a migração de uma para qualificar o tipo e das demais para incidirem como agravantes genéricas previstas
no dispositivo legal
, sem configuração de
bis in idem
. 2. Na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 por circunstância agravante, observado o controle de proporcionalidade
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
59,
61, inciso II, alíneas
“c”
,

“d”

e

“
f
”
, 65
, inciso III, alínea
“d”
e
121, §2°, incisos II, III e IV
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 2.030.024/RJ, Rel. Des. Convocado Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma; j. em: 12 de agosto de 2025
;
STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 1.667.007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; j. em: 26 de maio de 2020
; TJMT,
Apelação
Criminal
no 1000071-80.2022.8.11.0050
, Rel. Des. Paulo Sergio
Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; p. em: 5 de setembro de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Vanderley Siqueira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal
da Comarca de
Diamantino
, que
diante da decisão soberana do Tribunal do Júri,

o condenou à pena de
18 anos e 8 meses de reclusão
, pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no
artigo
121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

Em síntese, o
apelante

sustenta:
(i)

a
ocorrência de
bis in idem
na utilização das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(
artigo
121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal
) como agravantes na segunda fase da dosimetria penal (
artigo 61, inciso II, alíneas
“c”
e
“d”
, do Código Penal
);
(
ii
)
a exacerbação da fração empregada para aumento da pena na segunda etapa (2/6);
(
iii
)
a ausência de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (
artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal
) e a agravante da violência doméstica (artigo 61,

inciso II, alínea
“
f
”
, do Código Penal
) e
(
iv
)
a necessidade de concessão da
justiça gratuita para isenta
r-lhe
da obrigação quanto
a
o adimplemento das custas processuais

(Id.
300825443
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo que fosse
negado provimento ao recurso
(Id.
300825448
).

O douto
Procurador de Justiça

Gill Rosa
Fechtner
opinou

pelo
não conhecimento
do requerimento de
concessão da justiça gratuita
, por
ausência de interesse recursal
e, no
mérito
,

pel
o
desprovimento
do
apelo
, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO BIS IN IDEM – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE TRÊS QUALIFICADORAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MIGRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS EXCEDENTES COMO AGRAVANTES GENÉRICAS – REGULARIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. 1) Reconhecidas três qualificadoras pelo Tribunal do Júri (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), é legítima a aplicação do princípio da migração, com a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2) A aplicação de fração de 1/6 para cada agravante remanescente (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), totalizando 1/3, atende ao critério de proporcionalidade e à
orientação do STJ quanto à dosimetria de penas. 3) Pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher já efetuado pela Sentenciante. 4) Pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para fins de isenção ao pagamento das custas processuais. Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP). Ausência de interesse recursal. Réu que sequer foi condenado ao pagamento das custas processuais. 5) Parecer pelo desprovimento do recurso
”
(Id.
308353850
).

Os
autos
estão sujeitos a
revisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
parcialmente
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
,

em parte
,

da apelação.

Depreende-se da sentença impugnada que o
juízo de origem
isentou o apelante do pagamento das custas processuais
, assim como procedeu
à
compensação da confissão espontânea com a agravante da violência doméstica
. Vejamos:

“
2a Fase – Pena Intermediária

[...]
Neste viés, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 689.064/RJ), opera-se a compensação entre a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, CP (confissão espontânea) e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (crime praticado em situação de violência contra a mulher)
[...]

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Isento o réu do pagamento das custas/despesas processuais, haja vista a sua hipossuficiência financeira, tanto que assistido pela Defensoria Pública”
(Id. 300825436).

Portanto,
não conheço do apelo

em relação
à

(
iii
)
compensação integral da confissão espontânea com a agravante
da violência doméstica
e

à
(
iv
)

concessão da
justiça gratuita
,
uma vez que são
requerimentos
já
deferidos
pelo juízo de origem
, razão pela qual
não há interesse recursal
nestes pontos.

Outrossim
, passo
à
análise das demais teses sustentadas pela defesa.

Infere-se da denúncia que, no dia 8 de novembro de 2014, por volta das 22h20min, nos fundos
de uma residência localizada na Rua
Fillinto
Muller, Bairro Zacarias de Jesus, na cidade de Alto Paraguai, o
apelante
Vanderley Siqueira
, por
motivo fútil
(não aceitação do término do relacionamento amoroso), utilizando-se de
meio cruel
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, desferiu diversos golpes de faca
contra
Evalmira
Ferreira do Nascimento,
provocando-lhe as lesões descritas no laudo de Id.
132380181 – págs. 36/41
, resultando

em sua
morte
.

Para melhor elucidação,
segue o excerto do apurado durante a fase de investigação
:

“O denunciado e a vítima conviveram maritalmente por algum período, sendo que na data dos fatos estavam separados há aproximadamente um mês. Infere-se que, desde a separação, o acusado vinha ameaçando de morte a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento.

De acordo com os autos, na data supracitada, o denunciado foi à casa da mãe da vítima, Sra. Eloína Ferreira de
Godois
, onde passou a conversar com seus familiares. Quando a vítima, que estava na vizinha, chegou e foi se aproximando da residência, o acusado saiu na frente da casa para conversarem.

Durante a conversa, o acusado se irritou quando a vítima lhe disse que iria para uma danceteria e de inopino, sacou uma faca e passou a deferir-lhe golpes. A vítima ainda conseguiu correr até os fundos da casa, mas foi alcançada pelo acusado que a encostou na parede e passou a esfaqueá-la na região torácica, membros superiores e inferiores, com o claro animes necandi, levando-a óbito.

Pelo que se infere, o homicídio foi cometido por motivo fútil, caracterizado pela não aceitação do rompimento do relacionamento amoroso entre denunciado e a vítima. Além disso, foi cometido com meio cruel, tendo em vista que foram desferidas inúmeras facadas na vítima, mesmo quando esta já estava caída no chão e quase
desfalecida, causando-lhe sofrimento intenso físico e desnecessário.

Além disso, pela dinâmica dos fatos narrados, observa-se que o meio utilizado dificultou a defesa da vítima, a qual não tinha conhecimento de que o denunciado estava armado e naquele momento não esperava o ataque. Verifica-se, também que o acusado perseguiu a vítima e a encostou na parede, de modo a impossibilitá-la de fugir, momento em que passou a golpeá-la”

(Id. 132380181 – págs. 10/12).

A denúncia foi recebida no dia
20
de
agosto
de 20
1
5
(Id.
132380181
– págs.
63/64
).

Após regular instrução processual, o réu foi pronunciado (Id.
210860129
) e, submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
,
este julgou procedente o pedido formulado na denúncia,
condenando o

apelante

Vanderley Siqueira
pelo
crime

de homicídio qualificado
(artigo 121, § 2o, inciso
s
I
I, III
e IV, do Código Penal)
(Id.
300825436
).

Irresignada com a respeitável sentença, apenas no tocante
à

dosimetria da pena
, a defesa requere
u
sua
revisão
, especialmente na
segunda fase
.

Contudo, após análise detida do cálculo realizado pelo juízo de origem para chegar à pena definitiva a ser cumprida pelo apelante, verifico que
o recurso não merece
ser
provido
.

O réu alega que o Juiz

Presidente do Tribunal do Júri

(i)
incorreu em
bis in idem
ao considerar
o
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
artigo 121,
§ 2o, incisos III e IV, do Código Penal
) como circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria, uma vez que elas já haviam sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença como
qualificadoras do tipo penal.

Todavia, o que a
defesa não observou
é que, na denúncia,
constam três circunstâncias que qualificaram o crime de homicídio
: motivo fútil (
artigo 121, § 2o, inciso II do Código Penal
), meio cruel (
artigo 121, § 2o, inciso III do Código Penal
) e recurso que dificultou a defesa da vítima (
artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal
), todas
reconhecidas pelos jurados
,
conforme ata de julgamento (Id. 324124875).

À vista disso, o Juiz
utilizou
a
qualificadora do motivo fútil para qualificar o delito
, fazendo com que a pena do réu partisse de 12 anos de reclusão, enquanto as demais circunstâncias (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) foram consideradas na segunda fase da dosimetria como causas agravantes
, à luz do artigo 61, inciso II,
alíneas
“
c
”
e
“
d
”
, do Código Penal
.

A propósito, cito o excerto da sentença em que o juízo de origem explica o disposto acima:

“
Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de três qualificadoras, utilizarei as previstas no inciso III (meio cruel) e no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravantes, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado
”
(Id. 300825436).

O procedimento adotado pelo Juiz

Presidente está em consonância com o chamado “
princípio da migração
”, amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,

s
egundo
a
qual, havendo
pluralidade de qualificadoras
,
uma
delas deve ser
utilizada para qualificar o delito
e as
demais podem ser considera
da
s como circunstâncias agravantes
– se previstas no rol do artigo 61 do Código Penal –
ou
como
circunstâncias judiciais desfavoráveis
– justificando seu enquadramento nas hipóteses previstas no
artigo 59 do Código Penal
– na primeira fase da dosimetria da pena
:

“
5. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria
” (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 2.030.024/RJ, Rel. Des. Convocado Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma; data do
julgamento: 12 de agosto de 2025; data da publicação: 20 de agosto de 2025
).

Portanto,
não há que se falar em
bis in idem
, pois cada
qualificadora
foi
valorada uma única vez e em fases distintas da dosimetria da pena
.

Na sequência,
quanto à insurgência

relativa

à

(
ii
)
fração
de
aumento
fixada
na segunda etapa
da dosimetria

(
2/
6
)
,
a despeito da
defesa
reputá-la
excessiva e desproporcional, não
diviso lastro concreto que
ampare tal alegação
.

Com efeito
,
o
juízo de origem

majorou
a
pena em
1/6 para cada agravante
reconhecid
a
e
,
sendo

duas
as circunstâncias negativas
(meio cruel e
o
recurso que dificultou a defesa da vítima),
o
acréscimo total de
2/6

mostra-se
coerente
com a técnica dosimétrica
.

Ressalta-se que
, embora
o Código Penal não estabeleça
parâmetros
numéricos
pr
e
definidos para aumento
s

ou reduç
ões

decorrentes da presença
de circunstâncias

atenuantes ou agravantes
,
incumbe
ao
magistrado fixar o patamar
à luz dos
princípios
da razoabilidade e proporcionalidade
.

Nessa linha
,
perfilho

a
orientação d
o Superior Tribunal

de Justiça
, segundo
a
qual,
“
na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um
sexto) na segunda etapa dosimétrica
”
(
STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 1.667.007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 26 de maio de 2020; data da publicação: 3 de junho de 2020
).

A propósito
, esse
é o entendimento
adotado em casos análogos nesta Corte, em harmonia
com
o
Recurso de Apelação no
1000071-80.2022.8.11.0050
, de minha relatoria, publicado em 5 de setembro de 2025
, no qual se ass
e
ntou que a presença de duas agravantes autoriza o aumento de 1/6 para cada uma.

Portanto, não havendo elementos que demonstrem a
desproporcional
idade da fração aplicada pelo juízo de origem
– 1/6 para as duas circunstâncias agravantes -
,
mantenho a sentença nos seus exatos termos
.

Ressalta-se que o fato d
e
o magistrado ter
major
ado
a pena em 1/6 para cada agravante reconhecid
a,
as quais
são
apenas
duas
(meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima),
reforça a conclusão de que houve compensação integral da confissão espontânea com a circunstância do crime praticado em situação de violência contra a mulher.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer

ministerial
,
conheço parcialmente

d
o
recurso
e, na extensão,
nego
-lhe
provimento
,
mantendo
, nos seus exatos termos,
a
dosimetria

efetuada pelo
juízo do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026